Tribunal: TJDFT
Processo: 0709810-95.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO CONTRA O LOCATARIO PRESCRITA. PRETENSÃO CONTRA OS ADMINISTRADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Se a vistoria de entrega do imóvel foi realizada em 18/1/2021 (ID 71273603) e a autora ajuizou a ação apenas em 19/12/2024, está prescrita a pretensão de ressarcimento dos danos supostamente infligidos no imóvel pelo locatório. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao réu Carlos.
2. Quanto aos administradores do contrato de locação, prevalecem a relação de consumo e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a pretensão de reparação por danos decorrentes de relação de consumo é de cinco anos. Logo, a pretensão dirigida contra os administradores não está prescrita (art. 27 do CDC). Prejudicial de prescrição rejeitada quanto aos réus Diego e Suely.
3. Se a parte, na audiência de conciliação, foi intimada a “apresentar defesa e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las" e não se manifestou no prazo fixado (ID 71274108), o julgamento da demanda sem a apresentação da contestação não configura cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
5. Na hipótese, a parte autora afirma que o locatário (primeiro recorrente) provocou diversos danos no piso do imóvel e pediu R$ 15.000,00 de indenização, quantia que entende ser suficiente para reparar o dano.
6. Os autos, todavia, são destituídos de qualquer prova da realidade do dano ou do valor necessário para a sua recomposição. Não foram juntados orçamentos da mão de obra ou dos materiais necessários para a realização do serviço e o valor pretendido se revela como mera hipótese insuscetível de atrair o dever de indenizar.
7. Saliente-se que a autora não apresentou laudo de vistoria inicial do imóvel locado e a imagem do ID 71273604, pág. 1 que deveria mostrar a loja antes da locação foi tirada depois daquela que deveria mostrar as condições do imóvel depois da locação (ID 71273604, pág. 4).
8. A prova do prejuízo é condição necessária para a indenização e, nesse aspecto, a revelia do réu não dispensa do autor a prova do prejuízo.
9. Recurso conhecidos. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao réu Carlos. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso da autora desprovido e recurso dos réus provido para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
10. Autora condenada a pagar custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.